Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-34.2024.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008834-34.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIA VALDETE MOREIRA DA SILVA - CPF: 372.534.331-49 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E RECEBIMENTO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com devolução simples dos valores descontados indevidamente e rejeição do pedido de indenização por danos morais. A controvérsia envolve alegações de contratação sem ciência da parte autora, ausência de entrega de cartão físico e descontos não reconhecidos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência do direito à revisão contratual; (ii) aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento; (iii) analisar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado; (iv) avaliar a existência de pagamentos indevidos e eventual direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação decorrente de contrato de cartão de crédito consignado é de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistente até o ajuizamento da ação, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição ou decadência.

2. A atividade bancária está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo exigível a prestação de informações claras ao consumidor.

3. O contrato impugnado encontra-se assinado pela autora, com identificação explícita da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), não havendo evidência de erro substancial, dolo, coação ou outro vício de vontade.

4. A utilização dos valores disponibilizados e a realização de saques por meio do cartão evidenciam anuência tácita da parte autora quanto à contratação, afastando a alegação de desconhecimento do produto bancário.

5. A tentativa de desconstituir a relação contratual válida após o recebimento e uso dos valores caracteriza comportamento contraditório, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Inexistentes os requisitos do art. 81 do CPC, não se configura litigância de má-fé ou advocacia predatória, ainda que haja padronização da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando firmado com consentimento expresso e utilização do crédito pelo consumidor.

2. A alegação de desconhecimento da contratação não prevalece diante da assinatura do contrato e da realização de saques.

3. A obrigação de trato sucessivo afasta a prescrição e decadência enquanto vigente o contrato.

4. Não configura má-fé processual a mera repetição de modelos em ações judiciais sem prova de conduta dolosa ou abuso de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c.c Nulidade Contratual por Juros Abusivos” ajuizada pela parte recorrida, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

301927369 - ID de origem 198374904),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a. Declarar nulo o contrato objeto da ação e determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para a data da contratação, definindo um valor fixo e mensal até a quitação do valor, se houver;

b. Condenar o réu à devolução dos valores excedentes já descontados indevidamente até a presente data, na forma simples, devidamente corrigidos desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, ficando autorizada a utilização desse crédito para abatimento da dívida eventualmente pendente.

Na ausência dos pressupostos indispensáveis, no que se refere ao dano moral, julgo-o improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a autora e o réu, em iguais proporções, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação a autora, posto que beneficiária da justiça gratuita.”

O apelante em suas razões
(ID.

301927376 - ID de origem 200577817) alega, preliminarmente, a prática de advocacia predatória e litigância de má-fé, diante da padronização das petições iniciais propostas pelo patrono da autora. No mérito, alega a ocorrência de prescrição trienal ou, alternativamente, quinquenal, uma vez que os descontos contestados iniciaram-se em 2016 e a demanda foi proposta apenas em 2024.

Argumenta ainda que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com autorização expressa da autora para os descontos via RMC, os quais decorreram do não pagamento integral das faturas, havendo inclusive realização de saques por parte da recorrida.

Sustenta a legalidade da cobrança, ausência de ilicitude e inexistência de direito à restituição de valores, por não configurado pagamento indevido nem má-fé da instituição financeira. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a eventual redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 301927381 - ID de origem 201756283.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por MARIA VALDETE MOREIRA DA SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A parte autora afirmou ter aderido a uma proposta que acreditava ser de empréstimo consignado, mas que se revelou como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou não ter solicitado essa modalidade, nem recebido cartão físico, sendo surpreendida com descontos mensais em sua folha. Disse não ter feito uso do cartão e que sua intenção era contratar um consignado comum. Requereu a conversão do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, juntando aos autos cópia do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, assinado pela autora, bem como documentos pessoais.

O magistrado a quo aplicou a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da autora. No mérito, embora reconhecendo a existência do contrato, entendeu que a contratação não refletiu a real intenção da autora, que buscava um empréstimo consignado. Ressaltou ainda que o banco não comprovou a entrega do cartão nem a prestação de informações claras sobre a operação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, alegando em em preliminar, advocacia predatória e litigância de má-fé. No mérito, alega prescrição, validade do contrato, autorização para descontos, realização de saques, legalidade das cobranças e inexistência de pagamento indevido, requerendo a improcedência dos pedidos e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foi anexado nos autos o instrumento devidamente assinado.

ID. 301927355:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de Termo de Adesão a Cartão de Crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar, conforme se denota das faturas e extratos anexados (ID. 301927356 - Pág. 2 e ID. 301927358 - Pág. 2).

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

É incontroverso também o recebimento dos valores pelo autor, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência acostado sob o ID. 291477854 - Pág. 5. Diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Por fim, cumpre registrar que não há que se falar em litigância de má-fé por suposta configuração de advocacia predatória, tendo em vista que inexiste qualquer comprovação concreta nesse sentido.

A mera padronização do conteúdo da petição inicial, por si só, não configura conduta temerária ou ardilosa apta a caracterizar o abuso do direito de ação. Ressalte-se que a parte adversa não logrou demonstrar a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 81 do Código de Processo Civil, quais sejam, alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do processo, entre outros.

Assim, rejeito a alegação de litigância de má-fé.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

Suspensa a exigibilidade em relação a autora, posto que beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025